Tribunal: TJMT
Processo: 0002316-79.2014.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002316-79.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILCENIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 424.234.301-91 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO A PARTIR DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANDO A SENTENÇA ACOLHE TESE INCOMPATÍVEL COM AQUELA AVENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA LEITURA DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA QUANDO DA SUA INQUIRIÇÃO EM JUÍZO – PRECEDENTES DO STJ –
2. MÉRITO
:
2.1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – TIPO PENAL DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2.
AVENTADO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INC. III, DA LEI N.o 9503/97 – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – EVENTUAL AFASTAMENTO QUE NÃO ACARRETARÁ RESULTADO PRÁTICO – PENA DEFINITIVA JÁ IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS E MÉRITO DESPROVIDO.

1. A decisão sucintamente lançada em relação à tese defensiva não é despida de fundamentação, não sendo o caso de se declarar a nulidade da sentença por omissão quando da sua leitura resta claro que o magistrado adotou posicionamento contrário à questão supostamente carente de apreciação, sendo esta a hipótese
sub judice
, na medida em que o juiz, ao expressamente reconhecer a idoneidade das declarações prestadas em juízo pela testemunha, cujo ato quer a i. defesa ver anulado –, por corolário lógico repudia a preliminar de nulidade suscitada nas alegações finais, não estando obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes.

1.1. À luz de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça
, resta consolidado inexistir qualquer nulidade na leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial quando assegurado o exercício ao contraditória e à ampla defesa, tal como
in casu
.

2.1. Por opção legislativa, o delito de embriaguez ao volante se revela como de perigo abstrato, de modo que prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta, bastando a demonstração de que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, exigências que foram suficientemente atendidas e comprovadas nos autos, a obstar a pretensão absolutória.

2.2.
Incabível o almejado afastamento da agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, na hipótese em que a confissão extrajudicial do réu quanto à ausência de habilitação para dirigir veículo automotor é corroborada por outros elementos de prova, e eventual acolhimento da pretensão recursal sequer
interferiria na dosimetria da pena já no patamar mínimo previsto para o tipo penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILCÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILCÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS
contra a r. sentença vista no ID 28442001, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.o 2316-79.2014.8.11.0012 – código 67336, por meio d
a qual o apelante foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 306,
caput
, c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei n.o 9.503/97
, à pena total de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal, sem prejuízo da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 28442012 e ID 28442013
,

a i. Defesa
postula
preliminarmente

a
nulidade da r. sentença
, porquanto omissa no enfrentamento de tese trazida em sede de alegações finais defensivas, a qual insiste em ver reconhecida nesta instância recursal, uma vez que argui a existência de
vício na instrução criminal
, derivado da leitura da denúncia e do depoimento extrajudicial do
PM Marcos Antônio Silva Santos
quando da oitiva da referida testemunha em juízo, o qual, acaso acolhido, entende resultar na absolvição do apelante por falta de provas.

No
mérito
, é vindicada a
absolvição
, tendo como fundamento a
atipicidade material
da conduta,
ante a ausência de perigo concreto ofertado ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, pleiteia-se o afastamento da
agravante prevista no art.
298, inc. III, da Lei n.o 9.503/97
, pois não comprovado pela acusação que o réu não possui CNH.

As c
ontrarrazões ministeriais são vistas no ID 28442015 ao ID 28442018, pugnando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, registrado sob o ID 36313487, opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença
, e subsidiariamente, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o
em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINARES

DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO A PARTIR DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A título de preliminar,
a i. defesa do apelante
GILCÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS
argui tanto a nulidade da sentença quanto da instrução da ação penal, sendo a
primeira
por conta da falta de manifestação no
decisum
quanto à tese de nulidade levantada nas alegações finais, e a
segunda
justamente em função desta mácula supostamente verificada durante a instrução criminal e apontada nos memoriais, decorrente da circunstância de ter-se realizado a leitura da denúncia e de depoimento perpetrado na fase inquisitorial, para que a mesma testemunha se limitasse a ratificá-lo em juízo.

Diante da interdependência entre as matérias suscitadas, serão analisadas em conjunto a fim de evitar-se tautologia.

Minuciando a questão, nas respectivas razões recursais foi consignado que
“Em sede de memoriais, a Defesa pleiteou fosse reconhecida a nulidade absoluta verificada na produção da prova testemunhal, consistente na leitura da integra da denúncia para o policial militar. Tal tese sustentada em memoriais foi solenemente ignorada gelo MM. juízo a quo. Com efeito, no ponto, a r. sentença é absolutamente carente de fundamentação a luz de base empírica extraída dos autos, de onde se vê

NULIDADE ABSOLUTA por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.” sic –
ID 28442012.

Assim, sob esse primeiro viés da alegada
nulidade da r. sentença,
entendo que o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que o magistrado adotou posicionamento contrário.

Nesse ponto, o d. magistrado
a quo
expressamente destacou a especial relevância conferida ao depoimento em questão, em se tratando de um agente estatal cuja narrativa de aliava a outros elementos de convicção dos autos (ID 28442001, pág. 2), portanto, suficiente para embasar o julgado, não havendo razões para se cogitar nulidade quando o magistrado fundamenta sua decisão de modo a esclarecer os motivos de seu convencimento, contrariamente à tese defensiva.

Dito de outra forma, não se anula sentença por não enfrentamento de tese da defesa deduzida em alegações finais, quando reflexamente, essa restar afastada pelo acolhimento de outra tese, que, em um raciocínio lógico, seja com ela incompatível.

Além do que, em matéria de nulidade, se faz necessária a existência de prejuízo suportado pela defesa, consoante preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal, materializando o brocardo
ne pas de nulitté sans grief
, o que não se vislumbra no caso.

No tocante à
nulidade da prova oral
, conquanto a tese defensiva tenha sido contrariada pelo entendimento da decisão condenatória, é mister consignar que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados no âmbito do processo penal, máxime quando a oitiva que tanto se questiona, apesar de realizada por carta precatória, fez-se na presença de representante da i. Defensoria Pública Estadual, Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, assegurando a observância às garantias constitucionais do réu, não havendo registro de qualquer objeção durante a realização do ato (ID 28441994).

A propósito,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema, restando consolidado que inexiste qualquer nulidade na leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial quando assegurado o exercício ao contraditório e à ampla defesa
,
ex vi

STJ –
HC 242021/ES 2012/0095485-5,
Relator(a):
Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento:
27 de agosto de 2013, QUINTA TURMA,
Publicação:
DJe 04/09/2013.

Nesse contexto, cumpre consignar que a prévia leitura da denúncia e de trechos do depoimento prestado na fase policial pela testemunha, embora não seja recomendável, é incapaz, por si só, de macular a audiência de instrução, pois, embora o depoimento da testemunha deva ser baseado na recordação livre, em casos como o sob análise, ponderando suas peculiaridades, especialmente o fato da solenidade ter ocorrido quase 03 (três) anos após a data fatídica, não é razoável esperar que o agente público se recorde de todos os seus detalhes, notadamente em se tratando de crime que não evidenciou nuances marcantes que pudessem o sobrelevar àquelas ocorrências recorrentes na atividade policial hodierna.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria não diverge:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4o, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS.

1. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (CP, ART. 107, I). 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO (CPP, ART. 41). 3. NULIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA E DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. RATIFICAÇÃO. PERGUNTAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. [...] 3.
Não é nulo o testemunho de policial militar que, após a leitura de trecho de seu depoimento extrajudicial, ratifica a versão e confirma ser sua a assinatura nele constante, se posteriormente é franqueada à acusação e à defesa a possibilidade de fazer questionamentos
e, antes disso, ele dissera espontaneamente que lembrava de ter abordado um veículo com restrição de furto, pois, nessa hipótese, estão garantidos a ampla defesa e o contraditório. [...]”.
(TJSC, Apelação Criminal n. 0018439-38.2011.8.24.0064, de São José, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 22-01-2019). Negritei.

Dessarte, e sem mais delongas, não se descuida que na hipótese dos autos o testemunho do qual se irresigna a defesa se mostrou deveras válido, notadamente quando o policial militar não se limitou a assentir ao que lhe fora lido na solenidade, mas também acresceu em juízo suas recordações sobre o ilícito, relatando os sinais visíveis da embriaguez ostentados pelo ora apelante, em consonância com sua narrativa extrajudicial (ID 28441041) e o registrado no auto de constatação de embriaguez alcoólica (ID 28441040); documentos estes referidos na r. sentença condenatória, em plena observância ao preceituado no art. 155 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
REJEITO as preliminares defensivas de nulidade
, e por conseguinte, tenho por prejudicado o pleito absolutório por falta de provas.

É como voto.

V O T O – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
GILCÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS
, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória que
no dia 17 de agosto de 2014, por volta da 01h15min, na Rua Londrina, bairro Estilac Leal, na cidade de Nova Xavantina/MT, policiais militares realizavam rondas de rotina, ocasião na qual avistaram o acusado
GILCÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS

com partes de suas roupas sujas, uma vez que havia caído de sua motocicleta Honda CG 150 Fan ES, cor preta, placas NJT-4016, a qual estava parada e com a seta ligada.

Ao procederem à abordagem, os policiais constataram que o ora apelante estava em visível estado de embriaguez, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, razão pela qual foi preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses defensivas.

1.
Da pretensa absolvição:

Como primeira vertente recursal de mérito, a i. Defesa aduz que a conduta atribuída ao acusado se revela materialmente atípica, por força do princípio da lesividade, pois, dado o contexto do ilícito, não houve perigo concreto ao bem jurídico tutelado, incidindo na hipótese o previsto no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A razão, porém, não lhe assiste.

É cediço que o tipo penal descrito no art. 306 da Lei n.o 9.503/97 trata de delito de perigo abstrato, o qual independe de prova quanto ao dano causado pela conduta do agente ou mesmo quanto à sua efetiva potencialidade lesiva, o que decorre da escolha feita pelo próprio legislador ao constatar a existência de determinadas condutas que possuem ínsita e intrínseca situação de perigo, de modo que a objetividade jurídica na hipótese não se limita à proteção da incolumidade pessoal, alcançando, por sua vez, a tutela da proteção da coletividade, ambas asseguradas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de comprovar a infração, com destaque à Lei n.o 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição
“a dano potencial a incolumidade de outrem”
, quando então o delito passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, cuja constitucionalidade já fora declarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal,
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011, e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Ademais, a Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância com efeito análogo, sem que haja estabelecido um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração.

Ao mesmo tempo, o legislador incluiu o §1.o no art. 306 da Lei n.o 9.503/97, que prevê que o estado de embriaguez poderá ser constatado pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar (inciso I), bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito– CONTRAN (inciso II).

Ademais, com a nítida intenção de conter a impunidade, o §2.o do referido dispositivo legal, com redação dada pela Lei n.o 12.971/2014, que possui natureza processual e auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, estabelece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Jungindo tais considerações ao caso em apreço, tem-se que a
materialidade
da infração penal se encontra satisfatoriamente delineada nos autos, consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito anexado no ID 28441038, boletim de ocorrência visto no ID 28441039, auto de constatação de embriaguez alcoólica de ID 28441040, além dos depoimentos angariados no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que refere à
autoria
delitiva, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
GILCÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS
na prática da conduta ilícita e respaldar sua condenação, com destaque às declarações prestadas pelo policial militar
Marcos Antônio Silva Santos
, confirmando a narrativa exposta na denúncia, bem como suas declarações prestadas extrajudicialmente, tendo reiterado em juízo os sinais de embriaguez visualizados no ora apelante quando do flagrante – odor etílico, fala embargada e capacidade motora alterada, todos consignados no mencionado auto de constatação de embriaguez alcoólica (ID

28441040).

Por certo, tais assertivas se alinham às declarações extrajudiciais do outro policial militar que atendeu a ocorrência,
Fernando Lira de Oliveira

(ID

28441041), sem olvidar ainda da confissão apresentada por
GILCÊNIO

RODRIGUES DOS SANTOS
na primeira oportunidade em que expôs sua versão do fato perante a autoridade policial (ID 28441043), a despeito de seu silêncio em juízo.

Com tais considerações, contrariamente ao sustentado pela i. Defesa, concluo que a inexistência de perigo concreto ou demonstração de potencialidade lesiva é irrelevante na hipótese dos autos, não havendo falar em absolvição, uma vez que sobejamente demonstrado que o apelante praticou a conduta criminosa tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo
prescindível qualquer resultado naturalístico
.

A propósito, não destoa o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB (AGENTE INABILITADO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA PELO STF [...] 1 - O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consume de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite estipulado em lei. Válido ressaltar que o bem jurídico tutelado em questão, é a incolumidade pública, visando a segurança das pessoas como interesse coletivo, não sendo exigível dano concreto sobre qualquer indivíduo para a efetivação da conduta delitiva. Precedente STF (RHC 110258, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012); [...].”
(TJMT – N.U 0003186-09.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019).

Desta feita, é medida de rigor a manutenção da r. sentença condenatória.

2. Do pedido de
exclusão da agravante prevista no art.
298, inc. III, da Lei n.o 9503/97
:

Por fim a defesa almeja a exclusão da agravante prevista no art. 298, inc. III, da Lei n.o 9503/97, forte no argumento de que o
Parquet
não se desincumbiu do ônus probatório quanto à produção de prova documental da ausência de habilitação do ora apelante para conduzir veículo automotor.

Contudo, o pleito defensivo não merece acolhimento, afinal, restou demonstrado por meio da confissão extrajudicial do acusado (ID

28441043)
, corroborada pela prova testemunhal em juízo, que aquele não possuía carteira de habilitação ao tempo do fato.

Ademais, nada obstante as alegações recursais quanto ao ônus probatório da acusação, bem como seja certo que a i. Defesa também não se empenhou em apresentar contraprova da alegação, o que facilmente se perfectibilizaria com a juntada de cópia da CNH do ora apelante, ao fim e ao cabo vejo que,
face às peculiaridades da dosimetria ora questionada, mesmo que fosse provido o recurso nesta parte, inexistiria efeito prático que beneficiasse o apelante.

Isso porque, na hipótese dos autos a pena-base já foi estabelecida no mínimo legal previsto para o tipo, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, restando consignada a inexistência de circunstâncias judiciais que fossem desfavoráveis ao agente; e na segunda fase, apesar de incidir a questionada agravante, igualmente fora reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
– art. 65, III,
d
, do CP, as quais foram compensadas integralmente pelo d. juízo
a quo
(ID 28442001, p. 2), de modo que a pena intermediária foi
reconduzida ao mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção
; e se perfez definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse aspecto, ainda que se reconhecesse o afastamento da questionada agravante, o resultado prático seria necessariamente o mesmo, máxime diante da vedação insculpida na
Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça no que tange à fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo quando reconhecida a incidência de atenuante e diante da inexistência de outras consequências decorrentes da questionada agravante.

Dessarte, ante as peculiaridades do caso concreto, forçoso concluir que se está diante daquela hipótese do
art. 577, parágrafo único do CPP, na medida em que o manejo do recurso se revela inútil, diante da impossibilidade de obtenção de situação jurídica mais favorável ao apelante do que aquela definida na sentença.

Desta feita, não prospera o pretendido afastamento da agravante
prevista no art.
298, inciso III, da Lei n.o 9.503/97
.

3. Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, encontrando-se, portando, prequestionados.

4. Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
REJEITO

as preliminares de nulidade
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILCÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS
, mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.o 2316-79.2014.8.11.0012 – código 67336.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020